Tribunal: STF
Processo: AI 532560
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - TAXA DE JUROS REAIS - LIMITE
FIXADO EM 12% A.A. (CF, ART. 192, § 3º) - NORMA CONSTITUCIONAL DE
EFICÁCIA LIMITADA - IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO IMEDIATA -
NECESSIDADE DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR EXIGIDA PELO TEXTO
CONSTITUCIONAL - APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR À CF/88 -
RECURSO IMPROVIDO.
- A regra inscrita no art. 192, § 3º, da Carta
 Política - norma constitucional de eficácia limitada - constitui
preceito de integração que reclama, em caráter necessário, para
efeito de sua plena incidência, a mediação legislativa
concretizadora do comando nela positivado.
Ausente a lei
complementar reclamada pela Constituição, não se revela possível a
aplicação imediata da taxa de juros reais de 12% a.a. prevista no
art. 192, § 3º, do texto constitucional.